Tribunal: TJMT
Processo: 0000817-34.2000.8.11.0050
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000817-34.2000.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (APELANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), GUIOMAR INTROVINI - CPF: 482.080.511-87 (APELADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (APELANTE), IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. - CNPJ: 28.758.267/0001-61 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), CHRISTIAN DE LIMA RAMOS - CPF: 177.865.428-25 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PRESCINDE DE PERÍCIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A análise das cláusulas contratuais prescinde da realização de perícia, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da realização de perícia para comprovar o excesso de execução.

Pugna pela anulação da sentença, com amparo no art. 803, I, do CPC.

Contrarrazões no ID. 170264178.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante se insurge contra o indeferimento da perícia, com a qual buscava comprovar o valor real devido.

Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp n. 845384/SC).

No caso concreto, o indeferimento do pedido não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para essa finalidade.

A prova requerida serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda, visto que, de maneira indireta, o autor arguiu excesso de execução na inicial, mas não observou o que estabelecem os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

Aduz que o exequente pleiteia quantia superior à do título, porém não menciona em nenhum momento o valor que seria correto, tampouco indica expressamente quais as cláusulas que pretende revisar.

Nesse ponto, simples cálculos aritméticos bastavam para que ele mostrasse o
quantum debeatur
.

Ademais, não demonstrou de forma mínima o abuso cometido pelo credor, para que, então, mediante dúvida razoável, fosse determinada a perícia contábil.

Conclui-se, desse modo, que a matéria foi analisada, chegando-se apenas a desfecho diverso do que ele esperava, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PRESCINDE DE PERÍCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A análise das cláusulas contratuais prescinde da realização de perícia, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.
(N.U 1002520-30.2023.8.11.0000, julgamento em 19/04/2023, DJE de 20/04/2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023